Tribunal: TJSP
Processo: 9207549-12.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Recurso – Agente fiscal de rendas inativo – Teto remuneratório – Incidência do redutor constitucional sobre a "reserva de quotas" anual e semestral, prevista na LCE no 567/88, alterada por leis posteriores. Sentença de procedência mantida no Acórdão recorrido. Interposição de Recursos Especial e Extraordinário. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos

Ementa:
Recurso – Agente fiscal de rendas inativo – Teto remuneratório – Incidência do redutor constitucional sobre a "reserva de quotas" anual e semestral, prevista na LCE no 567/88, alterada por leis posteriores. Sentença de procedência mantida no Acórdão recorrido. Interposição de Recursos Especial e Extraordinário. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9207549-12.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado CARLOS LUCIANO RIBEIRO BUELONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema
810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9207549-12.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 43.569
2
VOTO No 43.569
RECURSO No 9207549-12.2009.8.26.0000/50001, de São Paulo
RECORRENTE: ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO: CARLOS LUCIANO RIBEIRO BUELONI
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: SILVIA MARIA MEIRELLES N. DE ANDRADE
Recurso

Agente
fiscal
de
rendas
inativo

Teto
remuneratório
Incidência do redutor constitucional sobre a
“reserva de quotas” anual e semestral, prevista na LCE no
567/88, alterada por leis posteriores. Sentença de procedência
mantida no Acórdão recorrido. Interposição de Recursos
Especial e Extraordinário. Encaminhamento dos autos pela E.
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art.
1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos
do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para
determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no
Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo
STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 93/99, declarado a fls.
109/113, não conheceu da remessa necessária e negou provimento à apelação interposta
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra r. sentença que julgara procedente
Ação declaratória cumulada com pedido de cobrança movida por CARLOS LUCIANO
RIBEIRO BUELONI, agente fiscal de rendas aposentado, na qual objetivava a exclusão da
incidência do subteto constitucional estadual determinado pela Emenda Constitucional no
41/03 e pelo Decreto estadual no 48.407/04 sobre a “reserva de quotas” semestral e anual,
por ele percebida, prevista na Lei Complementar estadual no 567, de 20 de julho de 1988,
alterada por leis posteriores.
A Fazenda do Estado de São Paulo deduziu Recursos Extraordinário (fls.
116/129) e Especial (fls. 132/136), processados com respostas do autor (fls. 139/145 e
147/150).
Os recursos foram sobrestados pela V. decisão de fls. 172/173, até final
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 810 e o Superior Tribunal de
Justiça acerca do Tema 905.
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, na V. decisão de fls.
176/180, determinou o retorno dos autos a esta Câmara para os fins do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil vigente, por força do decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no Tema de Recursos Repetitivos no 905 (REsp no 1.495.146-MG).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9207549-12.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 43.569
3
Em esfera de juízo de retratação, o V. Acórdão de fls. 184/189 determinou “a
aplicação, para fins de juros de mora, do critério fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905 (REsp 1.495.146-MG), em 22.02.2018.”
(fls. 189). O Estado de São Paulo opôs Embargos de Declaração, rejeitados pelo V. Aresto
de fls. 223/226. Em seguida, reiterou os termos do recurso extraordinário interposto, com
aditamento (fls. 232/240), respondido pelo requerente (fls. 244/259).
As V. decisões de fls. 267/269 e 270/271 determinaram o encaminhamento
dos autos a esta Câmara para, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, reapreciação
da questão, ante o julgamento dos precedentes vinculantes consubstanciados no RE no
870.947/SE (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ),
respectivamente. Tornaram os autos à conclusão do subscritor em 27.10.2020 (fls. 274).
Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de adequação do V. Acórdão de fls.
93/99, declarado a fls. 109/113, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal,
no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral - Mérito, no R.E. no 870.947-SE, decisão
objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que levaram à
sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator, Ministro
LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de modular os efeitos da
decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9207549-12.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 43.569
4
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Do mesmo modo, há que observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR
(Tema 905/STJ), também aplicável ao caso dos autos, “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocaorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9207549-12.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 43.569
5
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA- E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto”.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de adequação
do decidido no V. Aresto de fls. 93/99, declarado a fls. 109/113, para que o cálculo de
correção monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905
de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9207549-12.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 43.569
6
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado
ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo
STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI